Tribunal: STF
Processo: ARE 1586180
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: O 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 43, p. 1-12), assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ORA AGRAVANTE COMO INCURSO NOS ARTIGOS 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E IV, N/F DO ARTIGO 29, E 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO IN LIMINE DA INICIAL. AÇÃO REVISIONAL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO REVISIONAL OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE SOB AS ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO, COM A CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL. REJEIÇÃO. 
Revisão criminal ajuizada pelo requerente com o objetivo de rediscutir teses absolutórias e alegações já devidamente debatidas e refutadas nos autos do processo originário, sem apresentação de qualquer elemento novo. Situação que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, nem evidencia nulidades absolutas, a permitir a excepcional flexibilização da coisa julgada. Impossibilidade de utilização da presente ação autônoma de impugnação como sucedâneo recursal. Pedido manifestamente improcedente. Rejeição liminar da inicial que se mantém. 
Recurso ao qual se nega provimento.” (eDOC 42, p. 1-2).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 53, p. 1-3).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 58, p. 1-32) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.  

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 59, p. 1-10).

A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOCs 70-71). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 81, p. 1-5) e do agravo em recurso especial (eDOC 80, p. 1-11).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp  2.753.154/RJ (eDOC 125, p. 1-5), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 136-183). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 190, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 29.361/RJ (certidão; eDOC 193, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente